Tribunal: TJPA
Processo: 0817523-83.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817523-83.2023.8.14.0401

APELANTE: BRUNO LEÃO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70, DO CPB. CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO. CRIME ÚNICO. INSUBSISTÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. JUSTIÇA GRATUITA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RÉU ISENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Praticado o roubo, mediante uma só ação, sendo várias as vítimas, com diversos patrimônios malferidos, resta caracterizado o concurso formal de crimes, com a possível elevação da reprimenda de 1/6 (um sexto) até a 1⁄2 (metade).

2. Na hipótese
sub examine,
clarividente que os roubos resultaram de desígnios autônomos, pois nota-se que o agente desejava praticar mais de uma subtração, com plena consciência e vontade de que atingiria o patrimônio distinto de vítimas diferentes. Era, portanto, da vontade do agente o resultado de todos os delitos perpetrados.

3. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

4. Inexiste interesse recursal para concessão do benefício da justiça gratuita se isento o réu pelo Juízo, nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

BRUNO LEÃO DE SOUSA
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 17813969), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17813928) que, no dia 10/09/2023, por volta das 16h10min, o apelante em comento, na companhia de sujeito não identificado, munido de arma branca, do tipo faca, empreendeu assalto ao estabelecimento comercial Farmácia Pague Menos, situada à Trav. Angustura, n.º 2678, Bairro do Marco, subtraindo do local um relógio, um telefone celular da marca Samsung Galaxy A13, além de três potes de vitaminas grandes da marca FDC.

Pormenoriza a inicial:

“Apurou-se que no dia, hora e local especificados, adentrou no local o comparsa do acusado, que tinha uma tatuagem em formato de M no pescoço, alargador na orelha, vestindo camisa branca, bermuda jeans e sandália, perguntando à atendente chamada VALDILENE, sobre um remédio, anunciando o assalto logo em seguida, mostrando uma faca que trazia na cintura para ela e a farmacêutica que estava de plantão, adentrando minutos depois no estabelecimento, o denunciado, que muito agressivo e vestindo uma blusa do time Flamengo, ficou conduzindo VALDILENE pelos corredores da farmácia em busca de dinheiro, contudo, como não encontraram, vez que momentos antes o dinheiro havia sido recolhido pelo estabelecimento, roubaram apenas os objetos acima referidos e empreenderam fuga.

Em seguida, a farmacêutica de plantão acionou o responsável pela segurança da rede de farmácias, que jogou as filmagens em um grupo de Whatsapp identificado como ‘Vigilância Dinâmica’, tendo sido acionada a Polícia Militar que imediatamente saiu em diligência e encontrou os criminosos quarteirões depois, conseguindo empreender fuga o indivíduo de camisa branca que adentrou em uma construção e evadiu-se, capturando-se apenas o denunciado, que usava tornozeleira eletrônica desligada."

Em
razões recursais
(ID 17813978), roga a defesa pelo afastamento da modalidade do concurso formal de crimes, tendo em vista que os fatos revelam a prática de única conduta, desdobrada em diversos atos, e não a pluralidade de delitos apontada. Consequentemente, seja reduzida a pena aplicada, e alterado o regime de cumprimento de pena imposto.

Pugna, ainda, pela concessão do apelante do direito de recorrer em liberdade, mediante imposição de medias cautelares diversas da prisão; bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, com a expressa manifestação desta Corte acerca dos temas debatidos, para fins de prequestionamento na hipótese de eventual recurso à instância superior.

Em
contrarrazões
(ID 17813986), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
opina pelo conhecimento e desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do concurso formal aplicado ao delito de roubo:

Roga a defesa pelo afastamento da modalidade do concurso formal de crimes, tendo em vista que os fatos revelam a prática de única conduta, desdobrada em diversos atos, e não a pluralidade de delitos apontada. Consequentemente, seja reduzida a pena aplicada, e alterado o regime de cumprimento de pena imposto.

Para melhor ponderação da matéria, faz-se necessária a análise das peculiaridades do caso
in concreto.
Colhe-se da peça denunciativa, robustecida pelos depoimentos da vítima inclusas autos, que o apelante, em concurso de agentes, mediante uso de grave ameaça, exercida por meio do emprego de arma branca, subtraiu para si coisa móvel alheia de vítimas diferentes, atingindo patrimônios distintos.

Consoante extraído, em um primeiro momento, o comparsa do réu invadiu estabelecimento comercial, e anunciou o assalto. Após, o réu ingressou no local e passou a exigir o dinheiro do caixa. Como não havia dinheiro, o apelante passou a se comportar de maneira agressiva e a andar pelo local de posse de uma faca, ao que subtraiu vitaminas e o celular da farmácia, bem como o relógio de uma funcionária. Após, ambos empreenderam fuga, sendo o apelante, no entanto, reconhecido e capturado.

Acerca da matéria em debate, fundamentou o Juízo singular:

“1.3 DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

As regras do concurso formal de crime devem ser aplicadas, pois ficou comprovado que o réu cometeu dois roubos durante os fatos aqui apurados, cujas vítimas foram o estabelecimento comercial Farmácia Pague Menos, situada à Tv. Angustura nº 2678, Bairro do Marco e a funcionária do local Waldilene Alane Souza de Oliveira Osorio. Como pontuado, ficou comprovado que o réu subtraiu mediante grave ameaça vitaminas e um aparelho celular da farmácia e o relógio da funcionária.

Assim, é certo que o denunciado, mediante uma só ação, praticou dois crimes idênticos, razão pela qual a pena de um dos crimes deve ser aumentada de um sexto até metade.

Assim, aplico as regras do art. 70 do CPB.”

Como cediço, praticado o roubo, mediante uma só ação, sendo várias as vítimas, com diversos patrimônios malferidos, resta caracterizado o concurso formal de crimes, com a possível elevação da reprimenda de 1/6 (um sexto) até a 1⁄2 (metade).

Esta é a hipótese vertente, na qual, conforme se extrai da prova colhida, tanto o estabelecimento comercial, como a funcionária do local Waldilene Alane Souza de Oliveira Osório tiveram seus bens subtraídos, no caso, um aparelho de telefone e vitaminas, e um relógio, respectivamente.

No caso
sub examine,
clarividente que os roubos resultaram de
desígnios autônomos
, pois nota-se que o agente desejava praticar mais de uma subtração, com plena consciência e vontade de que atingiria o patrimônio distinto de vítimas diferentes. Era, portanto, da vontade do agente o resultado de todos os delitos perpetrados.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NAO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO, CRIME ÚNICO E FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Quanto ao pleito de desclassificação do delito, as instâncias antecedentes, após o exame de todo o acervo fático-probatório, reconheceram a prática pelo paciente do crime de latrocínio tentado, de modo que alteração dessa conclusão depende de nova análise probatória, o que é incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

III - Executados os crimes em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, está configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/11/2021; e AgRg no AREsp n. 1.572.641/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3/3/2022.

IV - No tocante à primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, no limite de sua atividade discricionária, deve estipular o quantum da reprimenda necessária à reprovação e à prevenção do delito, respeitados os parâmetros previstos no art. 59 do CP e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Destaca-se que "o art. 59 do Código Penal não atribui pesos igualitários para cada uma das circunstâncias judiciais ali previstas, de modo a requerer uma operação aritmética ente o mínimo e o máximo de pena cominado.

Assim, é possível que seja fixada a pena-base no máximo legal, mesmo que haja apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida" (AgRg no HC n. 500.135/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 25/6/2019).

V - No caso, as instâncias ordinárias, na primeira fase dosimétrica, apresentaram fundamentos concretos para corretamente majorar a pena, com base nas particularidades do caso. Nesse contexto, o aumento acima no patamar de 1/2, operado pelo Tribunal estadual, decorre da especial gravidade do delito, que, alicerçada em fundamentação idônea, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

VI - É assente o entendimento do STJ de que mesmo nas hipóteses de confissão qualificada deve incidir a atenuante do art. 65, III, d, do CP, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador. No caso, com base nos trechos transcritos, verifica-se que as instâncias ordinárias não reconheceram a confissão parcial do paciente porquanto não foi utilizada para fundamentar a condenação, destacando que o édito condenatório fora lastreado nas demais provas produzidas.

VII - No tocante à fração de redução da pena pela tentativa, "a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (HC n. 527.372/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador convocado do TJ/PE, DJe de 19/12/2019; e AgRg no HC n. 653.040/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/11/2021). Na hipótese, o Tribunal de origem ponderou que "o iter criminis ficou próximo de ser percorrido na totalidade, considerando que não somente foi apontada a arma de fogo na direção dos agentes policiais, como foram feitos diversos disparos na direção deles".

Diante disso, concluiu que o iter criminis foi intermediário.

Entendimento em sentido contrário, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via eleita do writ.

VIII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 762.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”
(GRIFEI)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO CRIME. VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 318-A, INSERIDO PELA LEI N. 13.769/2018. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.992.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UMA ÚNICA AÇÃO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS.

1. Hipótese em que o incremento de 5/12 na terceira fase da dosimetria restou devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta perpetrada, tendo em vista, além do concurso de agentes e do uso de "armas" de fogo, ter havido "restrição da liberdade de centenas de pessoas", não havendo falar-se em contrariedade à Súmula 443/STJ.

2. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, e violados patrimônios distintos, resta caracterizado o concurso formal, não procedendo a tese de cuidar-se de crime único.

Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 697.476/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.)”
(GRIFEI)

Improcedente, portanto, o pleito defensivo, porquanto configurado o concurso formal de crimes, bem como os demais argumentos consectários de redução de pena e alteração de regime.

2. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.”

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDOS PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do instrumento recursal como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

(...)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800141-15.2021.8.14.0121 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

(...)

5. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0825771-93.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR ARGUIDA PELOS DOIS APELANTES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO.
1. A apelação não é via adequada para se postular o direito de recorrer em liberdade a qual deve ser requerida em sede de habeas corpus. Preliminar não conhecida.

(...)

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001722-60.2020.8.14.0048 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, §2º, II §2º-A, I DO CP – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

I - O direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Em face dos argumentos delineados, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

(...)

IV – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800174-56.2021.8.14.0007 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023)”

3. Do pedido de justiça gratuita:

Roga a defesa pela concessão ao apelante dos benefícios da justiça gratuita.

Inobstante, no caso, consoante sentença condenatória, observa-se que não houve condenação do réu ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei Estadual n.º 8.328/2015,

impondo-se o não conhecimento do pedido relativo à gratuidade da justiça.

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Dou por prequestionada toda a matéria aventada.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024